Tribunal: TJPA
Processo: 0820133-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820133-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: ZANDRO GONCALVES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0820133-29.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA 7.829; RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA – OAB/PA 25.293

PACIENTE:
ZANDRO GONCALVES MORAES – CPF 016.941.092-75

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800156-74.2024.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL, ALTA QUANTIDADE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ZANDRO GONÇALVES MORAES contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0800156-74.2024.8.14.0057.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 08 de março de 2024, pelo suposto crime de associação para o tráfico de drogas.

A prisão em flagrante ocorreu em 07 de março de 2023, quando ZANDRO GONÇALVES, juntamente com Samela Barros e Leonardo Santos, foram flagrados pela PRF na posse de 61 kg de cloridrato de cocaína e 6 kg de Skunk/Maconha em um ônibus interestadual que viajava de Belém/PA para Recife/PB.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de ZANDRO, apontando a duração excessiva da medida e o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para aproximadamente onze meses após a prisão cautelar.

Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

III. Razões de decidir

3.
A ordem de Habeas Corpus foi denegada. O Tribunal de Justiça do Pará considerou que não havia ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Fundamentou a decisão na reincidência específica do paciente, na alta reprovabilidade e periculosidade da conduta (tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes – 66 kg – em concurso de pessoas).

Destacou-se que a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas são fundamentos relevantes para a manutenção da prisão, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Além disso, o juízo de primeiro grau sinalizou a existência de
periculum libertatis
, reforçado por indícios sugestivos de envolvimento em associação criminosa.

O Tribunal também ressaltou que a denúncia já havia sido regularmente oferecida, o que afasta o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.

IV. Dispositivo e tese

4.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, mantendo a prisão preventiva decretada em face de ZANDRO GONÇALVES MORAES.

Dispositivos relevantes:
Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes:
Superior Tribunal de Justiça (STJ) - AgRg no HC: 846007 PI 2023/0285746-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
ZANDRO GONCALVES MORAES
, em razão de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de n°
0800156-74.2024.8.14.0057
.

Narra a inicial que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em
08 de março de 2024
, pelo suposto cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Que há ilegalidade na duração excessiva da medida e no excesso de prazo para a formação de culpa, visto que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 26 de fevereiro de 2025, momento em que o paciente completará onze meses de prisão cautelar.

Ocorre que, o coacto se encontra custodiado cautelarmente há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que sequer tenha iniciado a instrução criminal, visto que a audiência de instrução e julgamento restou designada somente para o dia 26/02/2025, o que demonstra que o paciente permanecerá, ainda, encarcerado por mais mais de 11 (onze) meses, ou seja, 340 (trezentos e quarenta) dias, pelo que se tem por evidenciado excesso de prazo na formação da culpa e na prisão.

– Petição inicial, ID 23600469

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 23852269 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24047994.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24452991).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange a ilegalidade apontada na impetração em face da manutenção da prisão preventiva de
ZANDRO
, verifico inexistir viabilidade de concessão do pleito de restabelecimento da liberdade do paciente.

Trata-se de denunciado reincidente específico, que supostamente incorreu em conduta eivada de alto grau de reprovabilidade e periculosidade, engajando no tráfico interestadual de entorpecentes, carregando consigo elevada quantidade de drogas – 66 (sessenta e seis) kg, em concurso de pessoas com a sua convivente e um terceiro.

Trata-se de prisão em flagrante, realizada no dia 07/03/2023, após a apresentação pela PRF dos nacionais Zandro Gonçalves, Samela Barros e Leonardo Santos após serem flagrados na posse de 61 quilos de cloridato de Cocaína e 6 quilos de Skunk/Maconha no interior do ônibus de transporte intermunicipal, de placas SOB - 5B96, da empresa Guanabara, oriundo da cidade de Belém/PA com destino a Recife/PB, enquanto passavam pela cidade de Santa Maria/PA, fato ocorrido no posto da PRF localizado na BR 010.

– Auto de Prisão em Flagrante,
ID 24047997.

Sobre o tema, colaciono relevante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS DENTRO DO PAINEL DO VEÍCULO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos.In casu, as circunstâncias do delito, em que as drogas estariam escondidas dentro do painel do veículo em grande quantidade e em se tratando de mais de 30kg de cocaína, a serem transportadas para outro Estado da Federação, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração acima de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.Dessa forma, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, a majoração da pena-base quanto as circunstâncias do delito acima expostas, em 1 ano e 3 meses, mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art . 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.Precedentes.

2. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa . Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.Na hipótese dos autos, a Corte estadual ressaltou que se trata de réu reincidente, o que demonstra que possui vida pregressa de dedicação à vida criminosa. Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da diminuição da pena" (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 25/4/2022) . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 846007 PI 2023/0285746-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Da decisão coatora (ID 23600489), depreende-se que a análise do periculum libertatis não foi prejudicada, havendo sinalização clara pelo juízo de primeiro grau quanto aos riscos representados pela restituição da liberdade de ZANDRO.

Na presente oportunidade, identifico também que, somado a todos os fatos já declinados, aponto haver indícios sugestivos de envolvimento em associação criminosa por parte do paciente, o que reforça a existência do periculum libertatis indicado pela autoridade coatora.

Sobre o argumento de
ilegalidade na duração excessiva da prisão preventiva
e
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifico já haver denúncia regularmente oferecida nos autos, pelo que não se sustentam referidas teses defensivas.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ZANDRO GONÇALVES MORAES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 20/03/2025